Tribunal: CARF
Processo: 13787.000001/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13787.000001/2010-86
ACÓRDÃO
2001-007.306 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO DA ASCENÇÃO GONÇALVES FABIÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRPF RETIFICADORA. RENDIMENTOS
DECLARADOS NA DIRPF ORIGINAL.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente. Cabe o
lançamento do imposto sobre rendimentos omitidos na retificadora
fiscalizada, ainda que esses rendimentos tenham sido oferecidos à
tributação na declaração original.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento é legal e de
observância obrigatória pela autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.306 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13787.000001/2010-86
2
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-60.317 da 20a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro (1)/RJ (fls. 46 e segs.).
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física - lavrada em nome do Contribuinte (fls. 7/11), em
07/12/09, resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF – do exercício de 2007 (ano 2006).
A notificação tratou das seguintes infrações:
- Dedução indevida de previdência oficial - R$ 5.961,64 (fl. 8);
- Omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista - R$ 35.684,29 (IRRF
compensado – R$ 64,20) - apurada conforme demonstrativo abaixo (fl. 9):
Processo 01772.2001.066.01.00.4
R$
alvará jud 319/06
38.712,95
(+) alvará jud 321/06 - IRRF
4.704,04
(+) alvará jud 320/06 - IRRF
161,06
total
43.578,05
(-) honorários advocatícios
7.468,75
total rend. tributáveis A
36.109,30

Processo 01821.2001.036.01.00.7

alvará jud 31/06
137.733,34
(-) honorários advocatícios
27.631,00
total rend. Tributáveis B
110.102,34
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.306 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13787.000001/2010-86
3

total rend. tributáveis A + B
146.211,64
IRRF
4.865,10
A ciência ocorreu em 18/12/09 (fls. 31/32), e a impugnação foi apresentada em
28/12/09 (fls. 2/4), acompanhada dos documentos às fls. 5/29.
O Contribuinte alega que dados foram retificados indevidamente em sua DIRPF
retificadora, ocasionando o valor de crédito apurado de R$ 23.221,00, que a seu
ver é indevido, haja vista que já efetuou o pagamento do imposto apurado em
DIRPF. Alega que na DIRPF original constam os rendimentos referentes ao
processo no 1.772/01. Anexa comprovantes das ações judiciais e dos honorários
advocatícios (fls. 12/21) e DARFs das quotas do IRPF (fls. 22/29).
Quanto à previdência oficial, apresenta comprovante de seu recolhimento (fls.
20/21).
Alega que as retificações necessárias foram feitas conforme DIRF retificadora
anexada.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Através de sua DIRPF original (fls. 40/41), podemos verificar que o Contribuinte
oferecera à tributação o valor de R$ 142.520,35.
Posteriormente, elaborou DIRPFs retificadoras em 12/05/08 (fl. 38) e em
16/12/08 (fl. 36), esta última a origem da autuação, reduzindo o valor dos
rendimentos tributáveis para R$ 110.527,35.
Pertinente, assim, reproduzir o art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, e o art. 54, parágrafo único, da IN SRF no 15/01, que tratam da retificação
da declaração de rendimentos:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no
1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo
sumário, mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos
os mesmos prazos de vencimento do imposto. (grifo nosso)
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual
pode retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.306 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13787.000001/2010-86
4
nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente;
(...)(grifo nosso)
Utilizando-se da faculdade acima e transmitindo as DIRPFs retificadoras, o
Impugnante substituiu integralmente sua DIRPF original, diminuindo o valor dos
rendimentos ofertados à tributação como anteriormente descrito. Deve ser aqui
ressaltado que, através desse procedimento, o primeiro valor dos rendimentos foi
integralmente substituído pelo valor informado em sua última retificadora.
Sendo detectado pela Fiscalização o auferimento de rendimentos tributáveis no
valor total de R$ 146.211,64, conforme demonstrativo reproduzido no Relatório,
e que o Contribuinte declarou em sua última retificadora somente o valor de R$
110.527,35, aquela caracterizou a infração da omissão de rendimentos através da
notificação, lançando o Imposto Suplementar sob o código de receita 2904 (IRPF -
lançamento de ofício)(fl. 7).
Ressaltamos que o Contribuinte não alegou não ter auferido tais rendimentos,
tendo mesmo apresentado comprovantes das ações judiciais a corroborar os
valores demonstrados no lançamento (fls. 12/21).
Desta forma, não podemos acatar sua argumentação de que a autuação é
indevida, pelo fato de os rendimentos autuados já terem sido informados na
DIRPF original, mas indevidamente excluídos da DIRPF retificadora.
Cumpre esclarecer, neste ponto, que, em se tratando de matéria tributária, a
responsabilidade pelas infrações é objetiva, conforme previsto no art. 136 do
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
De igual forma, a alegação de que o crédito exigido já fora objeto de pagamento
através dos DARFs pagos sob o código de receita 0211 (IRPF – quotas da
DIRPF)(fls. 22/29) também não pode ser acatada. Tais pagamentos podem ter sido
realizados para quitar o saldo a pagar de R$ 24.187,86, apurado na DIRPF original
(fl. 40). Porém, no momento em que a última DIRPF retificadora reduziu os
rendimentos tributáveis e apurou o saldo a pagar reduzido de R$ 15.453,95 (fl.
36), qualquer valor pago sob o código 0211 acima desse último valor deve ser
considerado como um pagamento a maior, passível de restituição ou de
compensação, conforme regras específicas (Per/Dcomp), mas inservível para
quitar diretamente o imposto lançado de ofício sob o código 2904.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.306 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13787.000001/2010-86
5
Quanto à nova DIRPF retificadora noticiada pelo Impugnante, constatamos que
esta não foi anexada à impugnação. Cabe esclarecer, no entanto, que a
apreciação do aceite ou não de uma retificadora porventura apresentada fugiria à
competência das Delegacias de Julgamento, tendo em vista suas atribuições
regimentais. Todavia, a título de esclarecimento, registre-se que é vedada a
retificação da declaração de rendimentos por parte do Contribuinte, após iniciado
o procedimento de lançamento de ofício, a teor do disposto no já reproduzido
artigo 832 do RIR/99.
Resta, assim, manter a omissão de rendimentos apurada.
Quanto à previdência social, o Impugnante apresentou a guia do recolhimento
(GPS - fls. 20/21), que indica se referir à ação judicial no 1.772/01.
Ocorre que a infração apurada foi motivada pela falta de comprovação ou pela
falta de previsão legal para sua dedução (fl. 8).
Esclareça-se que somente as contribuições devidas pelo empregado e retidas das
verbas do autor é que são passíveis de dedução na declaração. Ressalte-se que
não há nos autos nenhuma comprovação (planilhas, por exemplo) de que o valor
recolhido se referiu às contribuições exclusivas do empregado, podendo também
se referir às contribuições devidas pelo empregador (indedutíveis), comumente
recolhidas através de uma mesma guia.
Esclareça-se, também, que essa contribuição retida das verbas do autor e paga à
previdência oficial, caso comprovada após sua intimação pela Fiscalização (fl. 44),
também deveria compor o rendimento bruto da ação, juntamente com os valores
líquidos levantados pelo autor e os valores retidos do IRRF, o que não ocorreu,
como se verifica através do demonstrativo reproduzido inicialmente no Relatório.
Essa soma seria necessária para se determinar qual foi o valor bruto dos
rendimentos decidido ou acordado na ação que, descontado apenas das despesas
inerentes à ação, a teor do art. 56, § único, do RIR/99, deveria ser ofertado na
declaração anual:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).(grifo nosso)
Após o oferecimento desse valor líquido (rendimento bruto (-) despesas) como
rendimento tributável é que seriam permitidas a dedução da contribuição à
previdência oficial e a compensação do IRRF.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.306 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13787.000001/2010-86
6
Por este raciocínio, somente as contribuições que efetivamente compuseram o
rendimento bruto é que poderiam aqui ser consideradas dedutíveis, caso
contrário teríamos, na prática, a sua dedução realizada duplamente.
Desta forma, concluímos que a dedução indevida da contribuição deve ser
mantida.
Pelo exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo-se integralmente o crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/12/2013, Recurso Voluntário, fl. 58, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração retificadora
fiscalizada, sendo improcedente a apuração de omissão de rendimentos uma vez que o valor
omitido fora oferecido à tributação na DIRPF original
b) cabimento da redução da multa de ofício

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A matéria que sobe a esta turma do CARF para julgamento cinge-se à infração
lançada de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista, uma vez que o contribuinte não recorre da infração de dedução indevida de
previdência oficial.
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte apresentou declaração
retificadora do ano-base 2006, onde, segundo ele, por equívoco, omitiu parte dos rendimentos
recebidos em decorrência de ação trabalhista que havia oferecido à tributação na declaração
original. Revisada a retificadora pela Fiscalização da Receita Federal, a autoridade tributária
efetuou o lançamento da diferença não declarada.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.306 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13787.000001/2010-86
7
Em sua defesa, o contribuinte não questiona a base tributável apurada, mas
entende improcedente o lançamento por omissão, uma vez que já havia declarado o rendimento
em questão na DIRPF original, tendo inclusive, ainda segundo ele, pago as cotas do imposto
apurado.
Julgada a impugnação, o relator do voto vencedor na DRJ manteve o lançamento
sob a fundamentação de que a declaração retificadora substituiu a original.
Correto o entendimento da turma julgadora da instância de piso, que nesse ponto
não merece reparos. De fato, a declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente. Assim sendo, procedente o
lançamento do imposto sobre rendimentos omitidos na retificadora fiscalizada, ainda que esses
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação na declaração original.
Quanto ao pleito subsidiário do recorrente para redução da multa de ofício lançada,
Desta forma, confirmo a decisão da DRJ para manter o lançamento em sua
totalidade.
Observa-se que, ante as alegações do recorrente, deve a unidade da Receita Federal
incumbida de liquidar o valor do débito a ser cobrado, proceda às devidas alocações de valores do
imposto já eventualmente pago sob o código de receita 0211, referentes à base tributável omitida
na retificadora e objeto do lançamento em comento, de forma a considerá-los.
Multa de ofício de 75%
O recorrente pugna pela redução da multa de ofício de 75%. Também aqui não lhe
resta razão.
O art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, que estabelece literalmente o percentual de
75% de multa no caso de lançamento de ofício, é de observância compulsória pela autoridade
lançadora, em sua atividade vinculada, e a referida penalidade não pode ser afastada ou reduzida
por esta turma julgadora administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 76
DF CARF MF
Original